Tribunal: TJMT
Processo: 1005611-02.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005611-02.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, COVID-19]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), OSMAR JOSE PIZZATTO - CPF: 287.926.299-20 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1005611-02.2021.8.11.0000 – Capital

Embargante:
Bradesco Saúde S.A.

Embargado:
Osmar José Pizzatto

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA – LIMITAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – VALOR DAS
ASTREINTES
– QUESTÕES ANALISADAS - REJEIÇÃO – RECURSO ACOLHIDO EM PARTE SEM ALTERAÇÃO DO ACORDÃO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Os embargos declaratórios é o meio adequado para sanar eventual omissão existente no acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1005611-02.2021.8.11.0000 – Capital

Embargante:
Bradesco Saúde S.A.

Embargado:
Osmar José Pizzatto

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Bradesco Saúde S.A. em face do v. acórdão proferido recurso de agravo de instrumento n. 1007635-08.2018.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso na questão afeta ao prazo de cumprimento da obrigação, bem como acerca do valor fixado em caso do seu descumprimento, que se mostra totalmente excessivo e desproporcional.

Por fim, pleiteia pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 92445474), pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, a condenação do embargante por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que, de fato, as questões afetas ao prazo de cumprimento da obrigação e do valor fixado em caso do seu descumprimento foram esposadas nas razões recursais, porém, não foram totalmente apreciadas no v. acórdão, razão pela qual passo a sua apreciação.

Inicialmente,
mister
se faz reafirmar que o caso em tela trata do direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos artigos 5º e 6º da Constituição Federal, que demonstram a necessidade e a urgência do procedimento indicado pela equipe médica, qual seja, a localização, disponibilização e transferência do autor, ora embargado, à uma unidade hospitalar que contenha um leito de UTI, tendo em vista o quadro gravíssimo de COVID-19 em que se encontrava, havendo risco de morte iminente.

Dito isso, destaco que a questão afeta a multa aplicada em caso de descumprimento da referida obrigação não foi tratada com profundidade no v. acórdão, ante a alegação do recorrente de que havia cumprido a liminar, demonstrando, assim, a ocorrência da perda do objeto neste ponto.

Todavia, para evitar tumulto processual e eventuais recursos desnecessários, passo a análise da referida matéria.

Ora, nas primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar a parte contrária qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, como dispõe o art. 537, §1º, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal (antigo 461, §6º, CPC/73), que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
...”.
(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificada a sua excessividade
.”
(TJMT, RAI n. 84938/2014, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 27.08.2014 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 461, §6º DO CPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível e viável a redução das astreintes, mesmo na fase de execução, uma vez verificada a sua exorbitância e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa
.”
(TJMT, RAI n. 111637/2013, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.02.2014 – negritei).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1º, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), se mostra justa e razoável, devendo ser mantida, mormente por se tratar de internação em UTI para o tratamento de quadro gravíssimo de COVID-19, havendo risco de morte iminente, motivo pelo qual a r. decisão não merece reforma neste particular.

Por outro lado, no tocante a limitação temporal da aplicação da
astreinte
pleiteado pelo recorrente, entendo que também não merece prosperar. Explico.

Na espécie, tal permissão acabaria por disvirtuar a finalidade específica da multa cominatória, que se coaduna no instrumento indireto coercitivo para que a parte cumpra a obrigação imposta.

Destarte, em observância à finalidade da aplicação das
astreintes
, verifico que não há como fixar um limite. Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VÍCIO DE OMISSÃO VERIFICADO – COMPLEMENTAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO – LIMITAÇÃO DA QUANTIDADE DE DIA-MULTA – INAPLICABILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

[...]

Mostra-se inadequada a fixação de limite temporal para cumprimento das astreintes, visto que geraria risco ao cumprimento da decisão
.”
(RED n. 1004736-71.2017.8.11.0000, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 20.06.2018 – negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – QUANTUM MANTIDO – FIXAÇÃO DE LIMITE TEMPORAL – IMPOSSIBILIDADE NO MOMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

É temerária a fixação de um limite temporal para as astreintes, sob pena de ferir a finalidade para a qual foi instituída e esvaziar o propósito da decisão de cumprimento
.”
(RAI n. 1003139-33.2018.8.11.0000, minha relatoria, j. 06.06.2018 – negritei)

Não obstante, reafirmo que o caso específico dos autos trata de internação de paciente em UTI para o tratamento de quadro gravíssimo de COVID-19, havendo risco de morte iminente, restando evidente que a medida deveria ser cumprida imediatamente.

Por fim,
não há que se falar na condenação do embargante por litigância de má-fé, uma vez que não resta presente nenhuma das hipóteses do rol taxativo previsto nos arts. 77 e 80, ambos do CPC.

Posto isso,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração, apenas e tão somente para sanar a omissão verificada quanto a análise das questões afetas ao prazo de cumprimento da obrigação e do valor fixado em caso do seu descumprimento, que não possuem o condão de alterar o v. acórdão.

Cuiabá, 14 de julho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021